Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0743151-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KROSLEY CÂNDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: I. LOPES LEITÃO - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KROSLEY CÂNDIDO DOS SANTOS, em desfavor de I. LOPES LEITÃO - EPP, visando reformar a decisão ID 210134896 proferida na ação de conhecimento, sob o procedimento comum n. 0733636-09.2021.8.07.0001 da Sexta Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator